Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-67.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“A concessão do benefício da gratuidade de justiça, ação afirmativa cujo objetivo é viabilizar o acesso das pessoas reconhecidamente pobres ao Poder Judiciário, à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos.

Na hipótese, a presunção que reveste essa alegação é infirmada em razão da renda líquida do recorrente, superior à R$ 6.104,00, no mês de março, à R$ 10.641,00, no mês de abril, à R$ 11.762,00, em maio, e à R$ 10.387,00 no mês de junho, conforme extratos bancários acostados no ID 48542661. Diante disto, há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o), sob pena de deserção."
2. O Agravante interpôs Agravo Interno em que sustentou o desacerto da decisão, porque sua renda mensal é de aproximadamente R$ 3.000,00 e que sua conta bancária é utilizada tanto para recebimento das vendas realizadas como para pagamento dos produtos adquiridos.
3. Sem razão o agravante. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com a declaração de hipossuficiência econômica, pelas razões já expostas na decisão acima referida, como também pelo fato de que, os ganhos líquidos não justificariam a concessão do benefício, porque bem acima da média de ganhos mensais da população brasileira.
4. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do recurso inominado.